Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747666-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDI AFONSO BATISTA, MARTA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: LOJA MACONICA DEMERVAL CORDEIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JURANDI AFONSO BATISTA e MARTA BARBOSA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de reintegração de posse (PJe 0702351-51.2024.8.07.0014), deferiu o pedido liminar formulado pela LOJA MAÇÔNICA DEMERVAL CORDEIRO para que os agravantes fossem retirados do imóvel que ocupam. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verificou-se que não houve a comprovação de pagamento do preparo, razão pela qual foi determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento das custas recursais em dobro, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 66031404). Não obstante, os agravantes deixaram de cumprir a determinação, apresentando comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 66070596). É a suma dos fatos. ADMISSIBILIDADE Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso. Consoante estabelece o artigo 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Não foi outra a providência adotada por este Relator ao determinar o recolhimento das custas na forma dobrada. Contudo, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse recolhido o preparo em dobro e houvesse o regular prosseguimento do agravo de instrumento, a parte agravante não observou o comando judicial e apresentou recolhimento do preparo simples, implicando na deserção do agravo de instrumento. Cabe destacar que o §5o do art. 1.007 prescreve que, caso o recorrente seja intimado para complementar o preparo, nos termos previstos no §4o, e, ainda assim, o valor recolhido seja insuficiente, não será permitida nova complementação. Em outras palavras, o §5o impede que o recorrente tenha uma segunda oportunidade para complementar o valor faltante após já ter sido intimado para regularizar o preparo. Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo na forma determinada, o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR DE FORMA DOBRADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 5o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal. 2. A comprovação de recolhimento do preparo que não ocorre no ato de interposição do recurso atrai a obrigatoriedade de seu recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC). 3. A norma do § 5o do art. 1.007 do CPC é clara ao determinar que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. 4. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, com o comparecimento espontâneo do recorrente recolhendo o preparo apenas de forma simples, não há a necessidade de intimação do recorrente para complementação de preparo já recolhido de forma simples (artigo 1.007, §5o, do CPC), o que resulta no não conhecimento do recurso, por falta de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a deserção. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1893091, 07115388720228070003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator